Tribunal: TJPA
Processo: 0830937-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830937-31.2021.8.14.0301

APELANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., BANCO C6 S.A.

APELADO: YOKOYAMA E SERRUYA COMERCIO DE DOCES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0830937-31.2021.8.14.0301

APELANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

ADVOGADOS: ELIEBER COSTA E SILVA/ MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO

APELANTE: BANCO C6 S.A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: YOKOYAMA E SERRUYA COMERCIO DE DOCES LTDA

ADVOGADOS: AMANDA MAIA RAMALHO/ CAIO BRILHANTE GOMES/ JULIA NAHYA SANTA BRIGIDA DE CASTRO/ DALILA SADECK DOS SANTOS MORAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS, CRIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA E ACESSO A PLATAFORMA IFOOD COM MUDANÇA NO CADASTRO FINANCEIRO, RESULTANDO EM DESVIO DE RECEITA DE RESTAURANTE RELATIVO A VENDAS POR DELIVERY. 1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO IFOOD: APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA PARA ABARCAR NORMAS DO CDC. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CABÍVEL. COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. NÃO SENDO COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, IMPÕE-SE A RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO APELANTE. APLICADA. A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO QUANTUM EXTRAVIADO PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. CABÍVEL. DANOS MORAIS. QUANTUM QUE DEVE SER REDUZIDO A FIM DE SE ADEQUAR A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM RELATIVO AOS DANOS MORAIS. 2) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO C6 S.A. - HOUVE ABERTURA DE CONTA SEM AUTORIZAÇÃO E CONHECIMENTO DO AUTOR/PELADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. APLICADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO QUANTUM EXTRAVIADO PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. CABÍVEL. DANOS MORAIS. QUANTUM QUE DEVE SER REDUZIDO A FIM DE SE ADEQUAR A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM RELATIVO AOS DANOS MORAIS.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0830937-31.2021.8.14.0301

APELANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

ADVOGADOS: ELIEBER COSTA E SILVA/ MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO

APELANTE: BANCO C6 S.A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: YOKOYAMA E SERRUYA COMERCIO DE DOCES LTDA

ADVOGADOS: AMANDA MAIA RAMALHO/ CAIO BRILHANTE GOMES/ JULIA NAHYA SANTA BRIGIDA DE CASTRO/ DALILA SADECK DOS SANTOS MORAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO C6 S.A e IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. em face da sentença do juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos da ação de indenização ajuizada por YOKOYAMA E SERRUYA COMERCIO DE DOCES LTDA.

Na inicial mencionou que houve abertura de conta bancária indevida no banco C6 e alteração no cadastro do Ifood, sendo que utiliza esta plataforma para vendas de seu estabelecimento de gênero alimentício, o que resultou em perdas financeiras no total de R$ 14.671,20 (quatorze mil seiscentos e setenta e um reais e vinte centavos). Disse que ao entrar em contato com o Ifood este disse que a conta corrente foi alterada através do e-mail institucional, o que acredita não ter acontecido. E quanto ao banco C6 solicitou o cancelamento da conta que foi criada sem o seu conhecimento. Disse que houve fragilidade na segurança do banco que abriu conta em nome da empresa mediante informações fraudulentas. Requer a devolução do valor transferido e o cancelamento da conta aberta sem sua permissão , além de danos morais de ambos em razão da falta de segurança, credibilidade e confiança para o consumidor.

Foi indeferido o pedido liminar - id n. 16650899 - pág. 3.

Contestação do banco C6 - id n. 16650909 - pág. 1. Menciona que não há nexo que una qualquer conduta do banco ao dano reclamado, ressaltando que a fragilidade do sistemas do Ifood ocasionou a fraude.

Contestação do Ifood (id n. 16650976) mencionando que trata-se de uma plataforma de marketplace disponibilizando espaço virtual para veicular produtos, sendo parte ilegítima na lide , pois não conhece os dados da conta e não deu causa ao dano. Alegou que o foro competente seria o de São Paulo, mediante eleição de fora no contrato. Mencionou que a alteração dos dados bancários ocorre mediante uso de login e senha, sendo o dano culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, não havendo responsabilidade do Ifood pelo ocorrido . Disse que não houve abalo moral ou material passível de indenização. Afirmou que não cabe a aplicação do CDC.

Na sentença, o juízo julgou procedente o pedido da parte autora, condenando as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 14.671,20 (quatorze mil seiscentos e setenta e um e vinte centavos) e ainda condenou em danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e ainda condenou em honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Banco 6C S.A interpôs recurso de apelação alegando que houve o cancelamento da conta em 30/04/2021 e a mesma foi aberta em 26/04/2021. Disse que o que deu causa ao imbróglio foi a invasão da conta perante o Ifood. Disse que a conta bancária não ensejou qualquer dívida ou cadastro do autor em lista de proteção ao crédito. Mencionou que não houve irregularidades nos serviço prestado pelo banco. Disse que não foi verificada hipótese que acarrete abalo moral. Mencionou que o valor da condenação se mostra exorbitante. Afirmou que não cabe danos materiais , pois o banco não foi beneficiado com a quantia transferida para a conta , assim como não causou o dano a apelada . Requereu a reforma da sentença.

IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. interpôs recurso de apelação alegando que iFood é uma plataforma de intermediação, limitando sua atividade a aproximação entre estabelecimentos comerciais, usuários e entregadores parceiros. Disse que não há evidência de que a conta da apelada foi indevidamente acessada por terceiros, sem a necessidade de informar login e senha, então não restou configurada falha na prestação dos serviços oferecidos. Afirmou que nenhum dos acessos à conta do apelada se deu de forma indevida, pelo contrário, mesmo as alterações dos dados bancários contestadas pela apelada foram realizadas com a utilização do e-mail da própria apelada, cadastrado junto à plataforma e não houve qualquer indício de irregularidade nos acessos. Disse que não há se falar em falha na segurança da plataforma. Mencionou que houve descuido da apelada, que de alguma forma, permitiu que chegasse ao conhecimento e posse desse terceiro seus dados pessoais e sigilosos de acesso, incluindo sua senha, pois os acessos se deram através do endereço de e-mail
belemnazare@duckbillcockies.com.br
, de titularidade da apelada. Disse que aplica-se à espécie a excludente de responsabilidade prevista pelo artigo 14, §3, II do Código de Defesa do Consumidor. Requereu o afastamento da condenação e subsidiariamente a sua redução Requereu a reforma da sentença e o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0830937-31.2021.8.14.0301

APELANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

ADVOGADOS: ELIEBER COSTA E SILVA/ MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO

APELANTE: BANCO C6 S.A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: YOKOYAMA E SERRUYA COMERCIO DE DOCES LTDA

ADVOGADOS: AMANDA MAIA RAMALHO/ CAIO BRILHANTE GOMES/ JULIA NAHYA SANTA BRIGIDA DE CASTRO/ DALILA SADECK DOS SANTOS MORAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

conheço dos recursos estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Busca o recorrente a reforma da sentença alegando que não houve conduta da apelante que justifique a condenação , pois a mudança na conta bancária do perfil da apelada na plataforma do ifood se deu por meio de acesso com o perfil
belemnazare@duckbillcockies.com.br
, o qual estava cadastrado previamente, sendo culpa da vítima se terceiros tiveram acesso aos seus dados cadastrais, com login e senha e praticaram o golpe.

No caso em tela em que temos um empreendimento de cafeteria cadastrado no ifood para vendas locais, certamente há hipossuficiência técnica para demonstrar o acesso e alteração de dados bancários do estabelecimento dentro do marketplace, sendo oportuno aplicar-se ao caso a teoria finalista mitigada, a fim de aplicar as normas do CDC. Sobre o tema, vejamos o julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "N
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).
Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023). Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.076.856/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

Nesse aspecto, considero que a cláusula de eleição de foro pode ser afastada, não havendo que se falar em incompetência da justiça do estado do Pará, uma vez que se justifica a aplicação do CDC no caso em tela.

Sobre esta possibilidade, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETORA DE BOLSA DE VALORES. COMPETÊNCIA. FORO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO. SÚMULA 5 E 7 DO STJ. 1. Nos contratos de adesão, o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador. Precedentes. 2. Assentando a Corte a quo que o contrato entre as partes envolve relação de consumo, a revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior. 3. Agravo regimental não provido ( AgRg no AREsp 476.551/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 2.4.2014)

Verifica-se
in casu
que a apelante IFOOD apoia-se na argumentação de que o acesso à plataforma se deu por meio de login e senha do usuário. Contudo, sabe-se que atualmente as plataformas digitais precisam buscar cada vez mais estratégias de segurança e medidas que impeçam que terceiros tenham acesso aos dados de seus usuários.

Os critérios de segurança para mudanças bruscas na plataforma, como inserção ou alteração de dados bancários, dados do empreendimento, dados dos sócios, e-mail funcional, mudança de login e senha, entre outros, carecem de medidas que assegurem que estão sendo manejados por pessoas devidamente habilitadas para tanto, considerando que está cada vez mais comum o vazamento de dados de pessoas físicas e jurídicas.

Nesse sentido, apenas o fato de a plataforma ter sido acessada por e-mail cadastrado “via portal parceiro” não isenta a possibilidade de tal dado ter sido utilizado por pessoa sem prévia autorização para tanto, e sobre este aspecto não houve o devido esclarecimento por parte do apelante IFOOD, o qual, por sua vez, poderia ter requerido provas ou já trazer provas aos autos que pudesse esclarecer de onde ocorreu e por meio de qual aparelho ocorreu o acesso à plataforma, que resultou na mudança no cadastro da empresa usuária e que alterou os seus dados bancários para recebimento de receita de vendas; ou ainda trazer esclarecimentos técnicos que pudessem demonstrar quais medidas adota para garantir a segurança de seus parceiros e usuários

Frequentemente, notícias sobre vazamento de dados ou ataques cibernéticos são veiculadas, inclusive, algumas envolvendo a própria empresa apelada, decorrente de acontecimentos em que houve suspeita de vazamento de dados, implicando em procedimentos administrativos perante PROCONs em alguns Estados brasileiros.

O Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, após abrir procedimento administrativo, aplicou multa de R$ 1.508.240,00 (um milhão, quinhentos e oito mil e duzentos e quarenta reais) ao aplicativo de entrega de comida iFood por conta dos episódios ocorridos no dia 2 de novembro. Nesta data, os nomes de alguns estabelecimentos cadastrados na plataforma foram alterados, passando a constar mensagens políticas.

(fonte:
https://prefeitura.rio/cidadania/procon-carioca-multa-aplicativo-de-entrega-de-comida-em-mais-de-r-15-milhao/
)

No início deste ano, o Procon-SP notificou a Serasa Experian pedindo explicações sobre notícia do suposto vazamento de 220 milhões de dados pessoais de cidadãos brasileiros. A empresa encaminhou resposta complementar ao Procon-SP informando que até agora nada indica que houve vazamento de suas bases, mas afirma continuar conduzindo uma investigação para apurar o incidente.

(fonte:https://www.procon.sp.gov.br/serasa-complementa-resposta-sobre-vazamento-de-dados/)

Nesse sentido, uma vez que não consta nos autos os devidos esclarecimentos que tragam elucidação sobre como se operou o acesso à plataforma e de onde partiu a respectiva mudança dos dados bancários da apelada, dando ensejo ao repasse de valores de vendas para conta bancária diversa e desconhecida, acarreta-se, então, ao apelante a responsabilidade objetiva decorrente da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Sobre este aspecto, vejamos casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS - FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - A instituição financeira que não emprega segurança suficiente a fim de evitar que dados do consumidor sejam entregues a terceiros estelionatários é responsável por eventual fraude ocasionada mediante o uso das referidas informações - Se o golpe aplicado ao cliente teve como gênese o vazamento de dados bancários, responde essa instituição financeira pelos danos causados - Constatada falha na prestação de serviços, é devido o reconhecimento de danos materiais e morais.

(TJ-MG - AC: 10000211910088002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE PRATICADA VIA INTERNET BANKING - FRAGILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA VIRTUAL DO BANCO QUE VIABILIZOU A ATUAÇÃO DE GOLPISTAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INCIDÊNCIA SÚMULA 479, STJ - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MATERIAL DEMONSTRADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS ILICITAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Comprovado que o prejuízo suportado pela empresa autora se deu em razão da obtenção de seus dados bancários de natureza sigilosa por golpistas, que valeram-se da fragilidade na segurança do internet banking da instituição financeira, há de se aplicar a Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A instituição financeira responde pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, somente podendo ser afastada tal responsabilidade em caso de inexistência do defeito, da prestação de serviço ou por culpa exclusiva do consumidor, situação não comprovada nos autos. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MS - AC: 08007563920198120021 MS 0800756-39.2019.8.12.0021, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 17/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2021)

Portanto, não sendo comprovada a culpa exclusiva da vítima, impõe-se a responsabilização objetiva do apelante
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., sendo, então, devida a reparação da quantia de R$14.671,20
(quatorze mil seiscentos e setenta e um reais e vinte centavos) à título de danos materiais.

E quanto aos danos morais, à luz do que consta em julgados semelhantes, entendo que o quantum fixado na sentença merece minoração, senão vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Fraude bancária – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes. RECURSO DO RÉU – Transferências de valores via PIX e contratos de empréstimos impugnados pela autora – Fraude reconhecida pelo banco réu - Inexistência de exclusão da responsabilidade - Falha de serviço demonstrada - Art. 14, "caput" do CDC - Fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores - Súmula 479 do STJ - Risco pela atividade – Art. 927 do § único do CPC – Recurso não provido. RECURSO DA AUTORA - Falha na prestação de serviço - Dano moral caracterizado - "Quantum" indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00, que se mostra adequado para cumprir com sua função penalizante, sem incidir no enriquecimento sem causa da autora -Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes - Recurso provido. SUCUMBÊNCIA REVISTA - Deverá o réu arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, incluída majoração recursal, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. DISPOSITIVO - Recurso do réu não provido e recurso da autora provido.

(TJ-SP - AC: 10055910520228260664 SP 1005591-05.2022.8.26.0664, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 06/12/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Instagram. Conta hackeada e perfil invadido. Fortuito interno. A rede social deve zelar pela segurança do ambiente virtual que disponibiliza, a responder objetivamente por eventual defeito. Injustificada demora na solução do problema. Controle retomado apenas após ordem judicial, a revelar a falta de cuidado e o descaso com que o FACEBOOK trata seus consumidores. Defeito do serviço que se identifica na espécie. Não há indícios de uso indevido ou falha nas práticas de segurança por parte da autora. Dano moral caracterizado, também na modalidade in re ipsa. Precedente específico desta Câmara. Teoria do desvio produtivo. Prevalência do risco proveito x quebra da confiança. Indenização de R$ 10.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 11120016720218260100 SP 1112001-67.2021.8.26.0100, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 16/05/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

Dessa forma, fixo os danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), valor esse suficiente para reparar os efeitos dos danos causados à parte autora, conforme os parâmetros acima delineados.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para reduzir o quantum dos danos morais, no mais para manter a sentença em todos os seus termos, mantendo a condenação solidária com a corré

APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO C6 S.A

Manifesta-se o apelante BANCO C6 S.A alegando que não teve qualquer responsabilidade com relação ao dano sofrido pelo apelado, mencionando que não houve cobrança indevida e nem mesmo a inscrição em cadastro de inadimplentes.

No entanto, o que se verifica no caso em comento foi o fato de um terceiro ter aberto conta junto ao banco apelante em nome da autora, sem o conhecimento desta , o que deu ensejo ao recebimento ilícito de valores decorrentes da venda por meio do aplicativo ifood, o que certamente denota a fragilidade e a falta de cuidado devido do referido banco quanto aos critérios adotados para abertura de conta, representando uma falha na segurança e falha no serviço, restando, portanto, caracterizada a responsabilidade objetiva, disposta no art. 14 do CDC, que assim versa:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Neste aspecto, vejamos o julgado firmado em sede de recurso repetitivo no STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.199.782/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

Desse modo, o apelante BANCO C6 S.A , da mesma forma, deve responder solidariamente aos danos sofridos pela apelada, cabendo a reparação material no importe de
R$14.671,20
(quatorze mil seiscentos e setenta e um reais e vinte centavos) e danos morais no importe de R$
10.000,00 (dez mil reais)
, considerando que este quantia se mostra mais razoável e proporcional ao caso, conforme já elucidado .

Portanto, conheço do recurso de apelação interposto por BANCO C6 S.A e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para reduzir o quantum dos danos morais, no mais , para manter a sentença em todos os seus feitos.

Conclui-se:

Recurso de apelação interposto por IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o quantum relativo aos danos morais

Recurso de apelação interposto por BANCO C6 S.A - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o
quantum
relativo aos danos morais

É COMO VOTO.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024